Tribunal: TJDFT
Processo: 0023395-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. DECURSO DE UM ANO. ARQUIVAMENTO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. ART. 59 DA LEI No 7.357/85. INTIMAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. REQUERIMENTOS MANIFESTAMENTE NÃO EFETIVOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. IRRELEVÂNCIA. INTIMAÇÃO ANTERIOR AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. VERIFICAÇÃO. PRETENSÃO PRESCRITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Evidenciada a ausência de interesse recursal do apelante, resulta obstado o conhecimento do recurso no particular.
2. É de 6 (seis) meses o prazo prescricional para a execução de cheque, contados da expiração do prazo de apresentação, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/85.
3. Ultrapassado o prazo prescricional da pretensão executória, que, no caso, é de seis meses, contado a partir do dia subsequente após decorrido um ano de suspensão, ainda que reiteradas pesquisas anteriormente requeridas, mas infrutíferas, perdurando a ausência de bens penhoráveis, opera-se a prescrição intercorrente.
4. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito antes de reconhecida a prescrição intercorrente, sendo impositiva, tão somente, sua intimação para que apresente eventual matéria de defesa, em atenção ao contraditório.
5. "Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta 2a Seção, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente " (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957460, Relatora Ministra Nancy Andrighi, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).
6. Apelação conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida.